Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Processo : 0712505-52.2024.8.07.0007 DESPACHO A apelação (id. 69262699) foi interposta desacompanhada do comprovante de pagamento de preparo. À apelante para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator